Tribunal: TJMT
Processo: 1000417-06.2023.8.11.0047
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000417-06.2023.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (RECORRENTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), MARISTELA DELBEM DE ALMEIDA PASSOS - CPF: 871.283.571-49 (RECORRIDO), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA
AUSÊNCIA DE ATO CITATÓRIO
– PRELIMINAR DE ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.º, da CRFB/88.

2. Foi demonstrada pela recorrente a ausência de citação e o prejuízo suportado, pois considerada revel, devendo ser acolhida a preliminar suscitada, em observância ao previsto no art. 280 do CPC.

3. Consideram-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes (art. 281 do CPC), como a sentença proferida, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Domani Prime Distribuidora de Veículos e Peças LTDA
em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para c
ondenar a reclamada a sanar todo o vício reclamado pela reclamante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais à parte promovente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

O Recorrente suscita preliminarmente a ausência de citação. No mérito, pugna pela improcedência da pretensão do autor.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024